Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. PERCENTUAL. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
3. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
4. O valor das despesas médicas assumidas pelo Plano de Saúde, decorrentes da imposição de cobertura de tratamento médico, devem ser aferidas, após a definição pelo médico especialista, da quantidade de sessões adequadas ao tratamento do paciente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.